Tribunal: TJDFT
Processo: 0008998-44.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008998-44.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de manifestação da substituída processualmente LIBÂNIA LOPES CABEZON, pela qual concorda com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao ID n. 12800658, e requer a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em seu favor, com o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados e Associados (ID 13206633). O Distrito Federal não se opôs aos cálculos apresentados (ID. 12959292). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, ao ID n. 10756543, a beneficiária em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório. Ao ID n. 10756593, a substituída expressamente renunciou à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, renúncia homologada pela decisão de ID n. 10756601. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID n. 12800658, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento (ID n. 10756132), e determino a expedição do devido precatório em favor da substituída processual LIBÂNIA LOPES CABEZON, com o destaque da verba honorária contratual, conforme requerido na petição de ID n. 13206633. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). I. Brasília, 23 de janeiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador